Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-68.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001097-68.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMARILIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 801.768.281-68 (APELANTE), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM EM PROGRAMA DE TELEVISÃO – NOTÍCIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA – FALSA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA FEITA PELA MATÉRIA JORNALÍSTICA – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A veiculação de matéria jornalística inverídica sem prévia e mínima investigação, e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, gerando o dever de indenizar moralmente o ofendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001097-68.2019.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
AMARILIO BENEDITO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc.
nº 1001097- 68.2019.8.11.0002 - Cód. 10803275),
ajuizada pelo apelante contra a TV GAZETA DIGITAL, julgou improcedente o pedido por entender que, ao veicular “reportagem policial em que são exibidas imagens do requerente, sem sua autorização, no momento (em) que foi detido pela polícia por suposto crime de tráfico de drogas”, a ré/apelada agiu “com o propósito meramente informativo, não restando evidenciada ofensa à honra do requerente”, daí porque “não há que se falar em dever de indenizar” (cf. Id.
nº 53006461 - pág. 2).

O autor/apelante afirma que, “
quando a reportagem foi ao ar, já se tinha conhecimento (de) que ele havia sido liberado pela autoridade policial por não ter envolvimento com o crime de tráfico de drogas”,
daí porque classifica como “desnecessária” a exibição de sua imagem, notadamente porque, como “de conhecimento da reportagem o autor sequer possui antecedentes criminais” (cf. Id. nº
53006463 - Pág. 5).

Argumenta que não há direito de “cunho jornalístico” capaz de justificar a exibição desautorizada de sua imagem na condição de suspeito da prática de crime, pois, insiste, a própria “reportagem já sabia que ele tinha sido liberado” em razão do reconhecimento (pela autoridade policial) de que ele estava no local da abordagem “apenas por ser genitor de um dos acusados”.

Pede, pois, reforma da sentença, para que o pedido seja julgado procedente e a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 53006467 - pág. 1/16, a apelada refuta os argumentos recursais, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação indenizatória expondo que no dia 02/06/2018, seu filho Igor Rodrigo da Silva foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e, ao ser informado do ocorrido,
“deslocou-se a pé até a residência do filho para entender o que estava acontecendo (...), chegando ao local, o autor foi informado que os policiais receberam uma denúncia anônima de que Igor seria traficante de drogas e ao apurarem o fato encontraram com Igor, inclusive até mostraram para o autor, algumas “bitucas” de cigarro e de maconha que estavam no local e que por isso teriam que efetuar a prisão de Igor”
(cf. Id. 53004582 - Pág. 2); relata que os policiais perguntaram se ele morava na mesma casa em que Igor morava, tendo respondido que não, explicando que só fora “
até o local porque soube, através de vizinhos, que a polícia estava na casa de seu filho
”; porém, mesmo diante da negativa
,
os policiais militares também lhe deram voz de prisão, sendo, inclusive, algemado e levado até a delegacia dentro da viatura policial sob a acusação de ter envolvimento com o suposto crime de tráfico de drogas.

Alega que permaneceu preso das 20h00 do dia 02/06/2018 até às 02h00 do dia 03/06/2018, “
todo esse tempo algemado, embora nunca tivesse se envolvido com crimes

e não ter a polícia provas contundentes de sua participação no delito denunciado”
; não bastasse, relata que foi filmado “
naquela condição vexatória
”, e teve sua imagem veiculada no programa de televisão “Cadeia Neles” exibido no dia 04/06/2018, sendo estigmatizado como bandido e traficante.

Afirma que jamais teve qualquer envolvimento com a prática de qualquer crime, que é pessoa honesta e trabalhadora, e “
tanto que no momento da prisão estava vestido com o uniforme da empresa Vale Formoso Distribuição Ltda.
”, seu ente empregador há mais de doze anos, mas apesar de tudo isso teve sua imagem vinculada à prática de crimes (tráfico e formação de quadrilha), o que lhe trouxe prejuízos indescritíveis, inclusive com mácula de sua honra perante seu empregador.

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)
.

O autor propôs a presente demanda alegando que teve sua imagem maculada em razão da requerida ter veiculado matéria jornalística no dia 04/06/2018 o qual teria sido rotulado como bandido, mesmo não tendo nenhum envolvimento do suposto crime de tráfico de drogas.

Pois bem.

Compulsando atentamente os autos verifico que o pleito do requerente não merece amparo legal por ausência de conduta ilícita por parte da requerida.

Da análise da matéria veiculada pela requerida, consoante vídeo juntado no id. 17881741, extrai apenas que ela descreveu os fatos segundo as informações prestadas no boletim de ocorrência lavrado pela própria autoridade policial conforme documento de id. 17881459.

Outrossim, a alegação do autor de que tem encontrado dificuldade em seu relacionamento social em razão da humilhação que passou sequer foi comprovada nos autos, visto que ele devidamente intimado para manifestar quanto eventuais provas a serem produzidas e se manteve inerte.

Ora, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Deste modo, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, entendo que a configuração dos danos morais não ficou comprovada no presente caso.

Ademais, no momento em que a requerida veiculou a reportagem contida no vídeo de id. 17881741, tenho que a mesma apenas expôs os fatos delitivos ocorridos na operação policial, sendo que em nenhum momento a requerida teve a nítida intenção de denegrir a imagem do autor.

Desta feita, diante da aparente antinomia de normas, tenho que deve prevalecer na espécie o direito de informação sobre o direito a proteção à imagem.

(...)

Enfim, não demonstrado a existência de ato ilícito praticado pela requerida, a caracterizar a responsabilidade civil do dever de indenizar, o pedido de condenação em dano moral não merece acolhimento.

Com essas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86).

Conforme bem anotado pela r. sentença, os veículos de comunicação/imprensa só podem ser responsabilizados civilmente quando há
“nítida intenção

de denegrir a imagem

”, assim, o ponto nevrálgico da celeuma reside precisamente no ponto além do qual fenece o interesse público condizente com o direito de informar, e surge o dano justamente em decorrência da extrapolação desse direito.

Leitura dos autos e análise pormenorizada do conjunto probatório, inclusive da reportagem geradora da controvérsia, mostra que o registro das imagens do autor/apelante ocorreu no dia da prisão (02/06/2018), quando ele já estava na delegacia completamente submetido, sucedendo, porém, que, no mesmo dia, após sair o resultado negativo do procedimento de identificação da autoria do crime, ele foi imediatamente liberado. Apesar disso, ou seja, quando já se sabia plena e perfeitamente que ele não tinha qualquer participação com o ilícito apurando, a reportagem foi ao ar no dia 04/06/2018 com exposição de sua imagem pessoal subjugado e vinculado à pratica dos crimes (cf. doc. Id. nº 53004587 - Pág. 3).

Ao esboçar sua defesa, a ré/apelada diz simplesmente que “
a imprensa nada criou, nada inventou, limitando-se a divulgar os fatos conforme informados pelas autoridades competentes
”, e que “
a reportagem retrata ocorrência policial relativa a tráfico de drogas, apreensão de entorpecentes, fatos estes que têm notório interesse público”
(cf. Id. nº 53006467 - Pág. 12).

Ora, qual o interesse público na veiculação de notícia sobre a prisão – sem ressalva de posterior liberação – de suspeito de tráfico de drogas e formação de quadrilha?

É até possível que, diante do caráter angular do direito à livre divulgação da informação midiática, a matéria jornalística possa ser veiculada com a apresentação de todas as circunstâncias da prisão em flagrante, inclusive em relação às pessoas envolvidas e custodiadas pela Polícia, mas, como os fatos ainda estão sendo apurados, e diante da possibilidade da liberação desta ou daquela pessoa inicialmente implicada, a imagem pessoal, ou pelo menos a imagem facial deve ser veiculada de modo distorcido justamente para que a honra daquela pessoal ainda sem culpa formada não reste afetada ou por vezes comprometida de modo profundamente prejudicial.

A imprensa deve ser cuidadosa, até porque os efeitos daninhos da repercussão de uma notícia bombástica que depois se revela falsa ou não inteiramente verídica nem sempre podem ser reparados de maneira plenamente satisfatória, qualquer que seja o valor indenizatório arbitrado.

No caso, mostra-se, com efeito, absolutamente abusiva e intolerável a conduta da ré/apelada, pois, sem o cuidado mínimo da averiguação posterior da inocência do autor/apelante, que não só apresentou álibi plausível, como foi liberado após resultado negativo do procedimento de identificação da autoria realizado pelos policiais, a reportagem foi ao ar retratando que ele fora detido em operação policial de combate ao tráfico de drogas, com sua imagem pessoal cruamente exposta, sem distorção facial, quando já era perfeitamente possível ao veículo midiático saber se o autor tinha ou não qualquer comprometimento com os crimes apurados.

Cabe destacar, também, que, além da imagem da face do autor, foi veiculada informação de que, no momento da abordagem policial, ele estava na casa do filho Igor, juntamente com outros dois acusados, todos com o mesmo proposito delitivo de consumir e vender entorpecentes. Ou seja, além de ignorar – no sentido de desconsiderar – completamente o fato conhecido de que o autor já tinha sido liberado por inexistência de vinculação aos fatos criminosos, a ré extrapolou com maior amplidão e eficácia lesiva o direito de noticiar, inclusive sem ressalvar que as investigações ainda não tinham sido concluídas.

A CF/88 proclama o direito à livre manifestação do pensamento (CF, art. 220, “
caput
”), elevando-o à condição de verdadeira pedra de toque do regime democrático e do Estado de Direito, mas, particularmente em relação à atividade da imprensa, apesar do brado constitucional cogente que proclama e enfatiza a “
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social
” (CF, art. 220, §1º), em duas outras manifestações igualmente paradigmáticas institui e também enfatiza princípio de responsabilidade destinado a inibir o abuso do exercício daquele direito fundamental e, consequentemente, equilibrar os termos da equação que de um lado situa o interesse público/social à livre divulgação do pensamento e da informação jornalística, inclusive as expressões críticas dessas atividades, e no outro extremo o âmbito indevassável da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, este, segundo os termos redundantes da CF, jamais suscetível de ingerência e de conspurcação.

No caso, estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade de indenizar, pois, conforme a própria alegação da ré, o teor da matéria publicada afirmou conclusivamente que apelante estava comprometido com a prática dos crimes sob investigação, sem qualquer margem de dúvida quanto à real autoria dos delitos; a apelada ultrapassou o limite do direito de informação ao veicular reportagem jornalística contendo informações inverídicas, e sequer diligenciou, quando podia ter feito, para verificar a veracidade das informações,

Assim, “data venia”, não diviso que, no caso, houve apenas veiculação de reportagem “meramente informativa”, mas verdadeira extrapolação do direito de informar, e, assim, a existência de ato ilícito ensejador de dano moral indenizável como forma de atenuar os sofrimentos causados ao requerente, compensando materialmente o abalo de sua reputação junto à comunidade em que vive.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 5 mil (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a publicação do presente acórdão.

Condeno a ré/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020